Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800080-90.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREI SILVA NUNES, ERIK NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉUS ENCONTRADOS NA POSSE DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. SÚMULA 582/STJ. CONSUMAÇÃO DO ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
ANDREI SILVA NUNES e ERIK NASCIMENTO GONÇALVES
contra sentença que os condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, fixando pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
13 dias-multa
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se seria o caso de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, de desclassificação do delito para a forma tentada.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Restou demonstrada a materialidade delitiva por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão. A autoria foi comprovada pela palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, evidenciando que os réus anunciaram o roubo mediante grave ameaça e foram presos logo em seguida na posse do celular e da bicicleta subtraídos.

Nos termos da
Súmula 582 do STJ
, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal e mesmo que haja imediata recuperação da res furtiva, o que afasta a tese de tentativa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa mediante grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou o afastamento da vigilância da vítima, o que inviabiliza a desclassificação para a forma tentada quando comprovada a subtração, ainda que por breve período.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por ANDREI SILVA NUNES e ERIK NASCIMENTO GONÇALVES (DEFENSORIA PÚBLICA), inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (ID 18871739 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa sustentou o pleito absolutório por insuficiência de provas com supedâneo no
in dubio pro réu
e subsidiariamente pleiteou pela desclassificação para tentativa (ID 18871858 - Pág. 1/27926071 - Pág. 1)

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento das apelações (ID 18871863 - Pág. 1/29116694 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento dos recursos (ID 29861538 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“(...) que no dia 19/01/2021, aproximadamente às 14h, a vítima Lucas Machado Costa Sales transitava na Rua dos Tupinambás, Jurunas – Belém/PA, quando fora abordado pelos acusados que, mediante grave ameaça exercida com menção de emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, proferindo as textuais: “perdeu, perdeu, passa o celular”, fazendo alusão em sacar arma de fogo. Em seguida, o ofendido entregou sua bicicleta CALOI/POTY, cor roxa e o aparelho celular SANSUNG/A30S. (...)”

São os fatos.

1. DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa advogou o pleito absolutório por insuficiência de provas. Nesse mister, razão não socorre a defesa.

A materialidade delitiva pode ser evidenciada pelo Autos de Prisão em Flagrante Delito (ID 18871502 - Pág. 5); BO (ID 18871502 - Pág. 17); Auto de exibição e apreensão de objeto (ID 18871567 - Pág. 11), ocasião em que foram apreendidos o aparelho celular: Marca: Samsung Modelo: A30S Linha nº: (91) 98967-1931 IMEI nº 1: 3544761127952281 IMEI nº 2: 3544771127952261 Bicicleta Marca: Caloi Modelo: Poty Cor: Roxa.

Segundo os autos, policiais estavam em
ronda ostensiva, dentre os quais os quais o CB's Leandro e Laurentino e Aurélio Mendonça Tavares, quando foram alertados pela vítima
Lucas Machado Costa Sales,
que acenou para a VTR, solicitando apoio, o qual afirmou ter sido alvo de roubo, apontado para
ANDREI SILVA NUNES e ERIK NASCIMENTO GONÇALVES,
que estavam ao seu lado, dizendo que haviam roubado seu aparelho celular e bicicleta.

Diante dos fatos, os policiais detiverem a dupla e então verificaram que
Andrei Silva Nunes
estava de posse do celular da vítima (Samsung, modelo A30S), enquanto
Erik Nascimento Gonçalves
, estava ao lado da bicicleta
(
Auto de exibição e apreensão de objeto - ID 18871567 - Pág. 11).

Nesse enlace a
vítima
Lucas Machado Costa Sales
relatou:

Que, estava indo para o trabalho quando começou a chover e então ele parou, e aproximadamente após 10 ou 15 minutos, os acusados chegaram de bicicleta e o abordaram, mas em seguida a polícia chegou e a vítima correu para frente da viatura, e os policiais recuperaram os pertences; que os réus não saíram do seu campo de visão em nenhum momento, presenciando a prisão dos réus.

Por sua vez a testemunha
Leandro Barbosa Reis
declarou:

Que, se lembra que foi como chamam uma “trombada”; que conseguiram abordar os acusados e constataram que eles estavam com os pertences da vítima; que não foi apreendida nenhuma arma ou simulacro.

Os réus não foram ouvidos em juízo.

Conveniente mencionar por oportuno, que a Súmula 582 do STJ estabelece que o roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem (teoria da amotio), mediante violência ou grave ameaça, mesmo que por curto tempo e seguido de perseguição.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp . 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2149780 GO 2022/0186391-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Dessa forma, desnecessária a posse mansa, pacífica ou que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu na espécie. Desse modo, e nos
termos da jurisprudência do STJ, "Não se vislumbra violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando a análise da fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias permite a conclusão de que foram utilizadas provas confirmadas em juízo para respaldar a condenação." (AgRg no HC n. 788.680/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Diante das argumentações esposadas alhures, temerário o acolhimento da tese absolutória, uma vez que restou comprovado o protagonismo dos recorrentes
ANDREI SILVA NUNES e ERIK NASCIMENTO GONÇALVES no tipo insculpido no art. 157, § 2º II do CP.

2.DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.

Nesse ponto, a defesa pugnou que a dinâmica dos fatos indicaria para o cometimento do delito na sua forma tentada. Logo, necessário a desclassificação para tentativa. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Com efeito, a
tentativa de roubo (art. 14, II, CP) configura-se quando o agente, com a intenção de subtrair coisa móvel alheia, inicia o emprego de violência ou grave ameaça (início da execução), mas o crime não se consuma por razões alheias à sua vontade
.

Na hipótese, desnecessário o exaurimento da subtração, apenas que a ação seja interrompida por fatores externos.

Nesse viés, as provas constantes do acervo demonstraram que
ANDREI SILVA NUNES e ERIK NASCIMENTO GONÇALVES, abordaram a vítima e anunciaram o roubo, e por conseguinte subtraíram o celular e a bicicleta da vítima
(
Auto de exibição e apreensão de objeto - ID 18871567 - Pág. 11), consumando o delito na sua integralidade.

Apelação. Roubo impróprio. artigo 157, §§ 1º e 2º, II e VII do CP. Recurso da defesa requerendo a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de furto ou furto tentado e revisão da dosimetria da pena. Autoria delitiva sobejamente comprovada nos autos. Depoimentos firmes e harmônicos da vítima e dos policiais que efetuaram o flagrante, narrando que, após os réus subtraírem um fardo de papel higiênico no valor de 288 reais de uma farmácia, fugiram, no que o funcionário do estabelecimento seguiu em perseguição e ao exigir a devolução do bem subtraído, o réu lhe ameaçou com uma faca. Súmula. nº 70 TJRJ. Versão do réu em juízo que vai de encontro ao acervo probatório. Não há que se falar em fragilidade probatória. A grave ameaça foi utilizada para assegurar a detenção da coisa, o que configura o roubo improprio. Além disso, o delito restou consumado, na medida em que os acusados obtiveram a posse da res furtiva, ainda que por breve período de tempo. Frise-se que o momento consumativo do crime de roubo, segundo a teoria da apreensão (ou da amotio), conforme a Súmula 582, do STJ. Somado a isto, estamos diante do roubo impróprio que atinge a consumação no momento em que a violência é empregada. Comprovado o concurso de agentes com perfeita divisão de tarefas entre os agentes. Quanto à revisão da dosimetria, o pleito merece acolhimento em parte. Parecer da PGJ pelo redimensionamento da pena na terceira fase dosimétrica. O réu Wellington é possuidor de maus antecedentes e reincidência. Em respeito ao princípio da razoabilidade, corretamente aplicado pelo sentenciante, em cada fase, o aumento na fração de 1/6. Por derradeiro, quanto ao pedido de diminuição da fração utilizada na 3ª fase, o douto sentenciante utilizou-se da fração de 1/2, cabendo o redimensionamento para 3/8. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08936107820238190001 202405008411, Relator.: Des(a). MÔNICA TOLLEDO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2025)

De fato, após a consumação do roubo, policiais militares efetuaram a prisão da dupla em flagrante delito. Como se pode observar pela dinâmica dos fatos, insustentável cogitar-se em tentativa.

Dessa forma, em face da manutenção integral do
decisum
hostilizado, sendo mantido o quantum de pena aplicado e o regime de seu cumprimento.

3 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026